Tribunal: TJDFT
Processo: 0045151-68.2010.8.07.0001
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGFATL Gabinete do Des. Fernando Antônio Tavernard Lima NÚMERO DO PROCESSO: 0045151-68.2010.8.07.0001 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: C. I. D. B. -. T. APELADO: A. S. D. O. D. E. E. C., W. S. D. O., V. G. D. M. S. D. O., J. S. D. O., S. D. F. P. B. D E S P A C H O Apelação interposta pela parte ré/embargada, Companhia Imobiliária de Brasília - TERRACAP, contra a sentença de procedência dos embargos à execução movida por Associação Salgado de Oliveira de Educação e Cultura – ASOEC e outros. A apelada, em contrarrazões (id 67932557), pede a condenação da apelante por litigância de má-fé. Assim, intime-se a apelante para, no prazo de 15 (quinze) dias, manifestar-se sobre as alegações de litigância de má-fé apresentadas pela apelada (Código de Processo Civil, arts. 10 c/c 1.009, §2o). Brasília/DF, 31 de janeiro de 2025. Fernando Antônio Tavernard Lima Relator